Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-18.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pretensão acusatória. Prova dos autos. Insuficientes. Absolvição. Apelação não provida. Sentença mantida.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, por não existir provas suficientes para a condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a palavra da vítima detenha especial relevância nos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, no caso concreto, não houve sua devida confirmação, sobretudo diante da ausência de ratificação da narrativa apresentada na fase policial, já que, em juízo, foi requerida a dispensa do depoimento da ofendida, uma vez que esta não quis prestar depoimento, demonstrando desinteresse na persecução criminal. Soma-se a isso a fragilidade dos demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais se mostram insuficientes para sustentar a pretensão acusatória.
4. Cumpre esclarecer que não se busca, nesse contexto, a revitimização da ofendida, submetendo-a a depoimentos reiterados, invasivos e dispensáveis, mas, sim, e tão somente, da necessidade de produção probatória em juízo, com vistas à confirmação do relato anteriormente prestado na fase inquisitorial, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Havendo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.